Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-67.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITO APÓS A COMPRA. NEGATIVA DE REPARO PELA GARANTIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRAZOS DE REALIZAÇÃO DAS REVISÕES PERIÓDICAS JUNTO À CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente tecer as razões de seu inconformismo, confrontando os fundamentos da decisão impugnada (artigo 1.010 do CPC). No caso, verifica-se que há correlação lógica entre os argumentos recursais, e as razões do recurso se revelam adequadas para combater o pronunciamento judicial recorrido. Preliminar rejeitada.
2. O demandante combateu os pontos da r. sentença impugnada, não trazendo teses não confrontadas em primeira instância, não havendo que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada.
3. A parte autora apresentou documentos perante o d. Juízo “a quo” que comprovam a sua hipossuficiência. Cabe ao impugnante o ônus de provar o não atendimento aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC).
4. O consumidor não respeitou as normas previstas no Manual de Garantia e Manutenção do Veículo, especialmente no que diz respeito às épocas e respectivas tolerâncias para a realização de revisões regulares, não podendo invocar defeito no veículo e, por isso, responsabilizar o fornecedor por vício do produto, via de consequência, pleitear reparação por danos materiais e morais. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.